Tribunal: TCU
Processo: 040.746/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.746/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Abreu Paiva (XXX.989.925-XX); Elaine Araujo Busnardo (XXX.045.997-XX); Nurian Heuko Carstens (XXX.707.779-XX); Onelito Soares Ribeiro (XXX.188.801-XX); Paulo Cesar Boscolo da Silva (XXX.316.108-XX); Priscila Marquetti Yassuda (XXX.078.088-XX); Rafael Laureano Rodrigues (XXX.069.779-XX); Rafael Ometto Piassi (XXX.366.728-XX); Rafael Pereira do Carmo (XXX.788.937-XX); Ramiro Vasques Cortes (XXX.986.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.